Tribunal: STF
Processo: Rcl 50943
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal. Reclamação. ADPF 395 e 444. Condução coercitiva. Prisão em flagrante delito. Ausência de aderência.



1. As ADPF´s paradigmas foram julgadas procedentes para pronunciar a não recepção da expressão "para o interrogatório", constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



2. O ato reclamado condenou o autor em processo que corre de forma regular na origem.



3. Não há nos autos decisão que permita a condução coercitiva do autor para prestação de depoimento. Na realidade, o autor fora conduzido para a delegacia, em razão de prisão em flagrante delito. Sendo assim, não há aderência entre o ato reclamado e os paradigmas dito violados. Precedentes.



4. Reclamação que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Márcio Alessandro dos Santos, com fundamento no art. 102, I, da CF; e art. 156 e ss, do RI/STF, em face de decisão proferida nos autos da ação penal 0009282-60.2015.4.03.6000, em trâmite na 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS, que condenou o autor a quatro anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de descaminho (art. 334, do CP).



    2.  O autor alega que a condenação é nula, uma vez que o processo sofreu vício insanável, na fase da coleta de provas. Sustenta a tese de que, no local do crime, houve interrogatório informal, feito pela autoridade policial, sem que o réu fosse advertido acerca do seu direito de silêncio, o que violaria o entendimento firmado por esta Corte, no julgamento das ADPF´s 395 e 444.



    3.  É o relatório. Decido.



    4.  Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



    5.  A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



    5. Os paradigmas dito violados, ADPF´s 395 e 444, trataram da questão acerca da recepção pela Constituição Federal do art. 260, do CPP, na parte em que permite a condução coercitiva de investigado ou do réu para a realização do interrogatório. Na oportunidade, as ADPF foram julgadas procedentes para pronunciar a não recepção da expressão "para o interrogatório", constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Veja-se, nesse sentido, a ementa dos paradigmas, que foram julgados sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando transcrito literalmente o texto legal impugnado e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de  não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão para o interrogatório, constante do art. 260 do CPP.”



    6. O ato reclamado, por sua vez, é sentença condenatória em processo que correu na origem de forma regular. Inclusive, a regularidade de todo o procedimento foi devidamente relatada pelo ato reclamado. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do ato reclamado (doc. 05):



    “(...)



    Materialidade 



    A materialidade restou provada pela Auto de apresentação e apreensão (ID 26532362, fls. 12/14), Laudo de exame merceológico (ID 26532364, fls. 34/38) e Auto de Infração e Termo e Apresentação e Guarda Fiscal de Veículos (ID 26532026, fls. 01/05)., que constatou a origem estrangeira (Paraguai) das mercadorias apreendidas (cigarros). Os cigarros foram avaliados em R$ 1.683;750,00 (ID 26532026, 01/05).



     Autoria



    A testemunha Franklin, PRF, em seu depoimento judicial (ID 30906252), disse, em resumo, que abordaram o réu por volta das 13h, foi dada a ordem de parada para o caminhão trator e semirreboque, em frente ao posto da PRF. O motorista ignorou a ordem de parada e prosseguiu na direção de Campo Grande/MS. Disse que a equipe saiu em acompanhamento do veículo, sendo que após o posto tem uma propriedade rural, com um bosque, onde o réu parou o caminhão, desembarcou e saiu correndo à pé, tendo sido alcançado e detido. O réu confessou imediatamente que estava transportando cigarros contrabandeados. Disse que a carga da carreta era apenas cigarros. Afirmou que também foi encontrado um rádio transceptor instalado na cabine da carreta e em funcionamento. O réu disse que foi contratado para transportar os cigarros. O réu disse que receberia R$ 10.000,00 pelo transporte. Os cigarros eram de origem paraguaia. Não apresentou documentação de importação. Explicou que não havia dúvida de que o réu viu a ordem de parada e mesmo assim passou reto. 



    O réu, em seu interrogatório judicial (ID 30906519), afirmou, em resumo, que é verdadeira a acusação. Disse que pegou o caminhão em Dourados/MS para levar para Goiânia/GO. Afirmou que desobedeceu à ordem de parada e depois de uns 300 metros, pulou do caminhão e correu, sendo que foi capturado pelos policiais. Disse que sabia que estava transportando cigarros. Disse que receberia R$ 4.000,00 pelo transporte dos cigarros. 



    A confissão judicial do réu está em consonância com as demais provas dos autos, a materialidade e a prova testemunhal. 



    Assim, restou provada, durante a instrução criminal, a autoria do réu em relação à prática do crime previsto no art. 334, par. 1º, I, do Código Penal. 



    (...)”



    7. Dito isso, não há nos autos decisão que permita a condução coercitiva dos autores para prestação de depoimento. Na realidade, os autores foram conduzidos para a delegacia, em razão de prisão em flagrante delito (doc. 03). De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e as ADPF´s 395 e 444, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    8. No mesmo sentido, relaciono os seguintes precedentes: Rcl 49.730 e 49.572, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e Rcl 49.641, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    9.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 01 de fevereiro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator